Tribunal: TCU
Processo: 018.124/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9801/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.124/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adria Caroline Pereira Ribeiro (XXX.320.482-XX); Arlindo Junior Pereira Soares (XXX.481.001-XX); Fabio Avancini Andrade (XXX.658.517-XX); Isabela Carvalho Monteiro (XXX.712.392-XX); Joao Mauricio de Brito Filho (XXX.589.422-XX); Noiana Latoya Campos Soares (XXX.033.092-XX); Paolla Giovana Lima da Fonseca (XXX.753.902-XX); Rallison dos Santos Barbosa (XXX.562.172-XX); Suelen Maia Fonseca (XXX.886.372-XX); Tatiane Barbarelly Serra Souza Morais (XXX.333.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.